Tribunal: STF
Processo: ARE 1341526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, II e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos: “No mérito, a lide se devota à nomeação e posse imediata no cargo de Fiscal, em concurso público realizado junto à ré, constante do Edital n.º 02/2013, aprovada em 1º lugar. Afirma que foi aprovado em primeiro lugar no cargo de Fiscal do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, região de Presidente Prudente. Sustenta que o concurso foi prorrogado, tendo sua validade expirada em fevereiro/2018. Pois bem. O documento de ff. 103, evento n.º 18, demonstra que a autora Dalila de Castro Ceolin foi aprovada em 1º lugar. O Edital anexado aos autos, evento n.º 18, demonstra claramente que, para o cargo de fiscal, região de Presidente Prudente, não foi ofertada vaga, e o concurso destinava-se à formação de cadastro de reserva (ff. 06, evento n.º 18). O item 1.2 do Edital bem enuncia que ‘Além das vagas que se encontram disponíveis para preenchimento, após a realização do Concurso Público, haverá a formação de cadastro-reserva para todos os empregos que constam na Tabela 1 deste Capítulo, para preenchimento de eventuais vagas que venham a existir durante o prazo de validade do Concurso’. Consta, ainda, no item 20, que ‘A aprovação para compor o Cadastro Reserva gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito para a admissão. Em nenhuma hipótese implicará a obrigatoriedade de admissão do candidato pelo COREN/SP’ (ff. 20, evento n.º 18). Entende a autora ter direito subjetivo à nomeação, porquanto afirma ter sido aprovada em primeiro lugar. Porém, embora tenha comprovado ter sido aprovada em primeiro lugar, para a região escolhida – Presidente Prudente, o Edital foi claro em enunciar que não havia vagas, mas o concurso era destinado à formação de Cadastro-reserva. Constato que a autora tem perfeito conhecimento de que o Certame foi aberto para formação de cadastro reserva. Portanto, não há qualquer direito da autora a ser chamada para nomeação e posse nesse concurso. Não há princípio administrativo que obrigue o Conselho Regional de Enfermagem a nomear a autora em cargo para o qual o Edital previa apenas a formação de cadastro-reserva. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido o direito a nomeação de aprovados em concurso quando reste evidente o descumprimento de alguma regra ou princípio administração por parte da Administração, o que nada se assemelha com a presente hipótese. Portanto, tendo sido aprovada em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, não tem a autora direito subjetivo à nomeação e posse se não provada, como no caso, a própria existência da vaga na específica localidade indicada – Presidente Prudente ou mesmo a convocação de outro, em ofensa à ordem de classificação”.
    Certo, a autora foi classificada em primeiro lugar no concurso. Mas o concurso em questão foi realizado para manutenção de cadastro de reserva, não havia vaga para o cargo nem houve preterição da ordem classificatória na convocação tampouco contratação irregular de servidor para exercício da mesma função, fatos esses incontroversos. Ante tais fatos existe mera expectativa de direito, e não direito adquirido.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente